Tribunal: TJMT
Processo: 1003000-03.2022.8.11.0013
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003000-03.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HELEN DA SILVA CAMPOS - CPF: 048.302.141-55 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CONCURSO PÚBLICO – TÉCNICO EM DESENVOLVIEMENTO INFANTIL (ZONA URBANA) – candidatA aprovadA FORA DO NÚMERO DE VAGAS – contratoS temporárioS
para o mesmo cargo DURANTE O PERÍODO DE VALIDADE DO CERTAME PÚBLICO – PRETERIÇÃO CONFIGURADA – DIREITO À NOMEAÇÃO –TERMO INICIAL para PRESCRIÇÃO – DATA EM QUE FOI NOMEADO CANDIDATO EM PRETERIÇÃO AOS APROVADOS - SENTENÇA REFORMADA
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática lançada no id. 152021688, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido formulado na inicial,
extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ocorrência de notória preterição, bem como a ilegalidade nas contratações precárias.

Ao final, pugna pela reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora participou do concurso público para o cargo de
Técnico em Desenvolvimento infantil (Zona Urbana)
, tendo sido aprovado na 245a posição.

Aduz que,
após
a divulgação do resultado do certame público, o município demandado realizou processos seletivos simplificados para contratação temporária para preencher vaga do seu cargo (id. 153017743
)
, o que demonstraria a existência de vaga e a necessidade do ente público, ensejando assim o seu direito à nomeação.

Pois bem, compulsando os autos, tenho que a sentença
merece
ser reformada.

Isso porque, restou comprovado nos autos a existência de contratações precárias que prestam o mesmo serviço referente ao cargo da reclamante, ou seja, houve a realização de contratos temporários para o
mesmo cargo
em que há candidatos de concurso público aprovados, conforme consta no
id.
152021673.

Além do que, o documento fornecido pelo reclamado demonstra que houve a contratação de várias pessoas para o mesmo cargo em que a autora foi classificada.

É notório que, o fato de ser o candidato classificado fora do número de vagas previstas no edital, confere-se mera expectativa de direito à nomeação. Contudo,
excepcionalmente
, a mera expectativa pode transformar-se em direito subjetivo em havendo contratação de forma precária para o preenchimento de vagas existentes. Eis o seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO E

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. SÚMULA 284/STF.
CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL DO CERTAME. COMPROVAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. PRETERIÇÃO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO
. ACÓRDÃO RECORRIDO NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DA PARAÍBA. DESPROVIDO. 1. (...). 3.
A mera expectativa de direito se transforma em direito subjetivo à nomeação para os candidatos aprovados fora do número de vagas previsto no edital do concurso público nas seguintes hipóteses:
(a) violação da ordem de classificação dos candidatos nomeados, em desfavor do requerente; (b)
contratação de outra(s) pessoa(s) de forma precária para esta(s) vaga(s), ainda na vigência deste concurso público
; e (c) abertura de novo certame ainda na vigência do anterior. 4. (...).
(AgRg no AREsp 432.638/PB, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 16/06/2014, DJe 04/08/2014). (grifei)

Nesse sentido, é evidente o direito subjetivo dos reclamantes, pois houve prova inequívoca acerca da contratação por prazo determinado de forma precária para o cargo em que estava classificada via concurso público, especialmente pelo documento colacionado no id. 153017805, e também, foi demonstrada a.

A propósito, é o entendimento da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para caso semelhante:

RECURSO INOMINADO – CONCURSO PÚBLICO – APROVAÇÃO EM 2° LUGAR – AUTORA NÃO FOI CHAMADA – EXISTÊNCIA DE VAGA PREENCHIDA COM CONTRATAÇÃO PRECÁRIA – CONTRATO TEMPORÁRIO RENOVADO POR CERCA DE 10 ANOS – MESMA VAGA DA QUAL A AUTORA AGUARDA NOMEAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(...) (N.U 1001790-25.2019.8.11.0011, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 09/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

Com relação à alegação de que o concurso publico já se encontra fora do prazo de validade, importante destacar que as contratações temporários foram realizadas durante o prazo de validade do recurso.

Ainda,
nos casos de preterição de candidato em concurso, o prazo para a pessoa prejudicada reivindicar judicialmente a reparação tem início na data em que foi nomeado o outro servidor no lugar daquele que reivindica o direito.

Conforme jurisprudência do STJ, que no REsp 415.602, estabeleceu que, havendo preterição de candidato aprovado em concurso, o marco inicial do prazo prescricional recai no dia em que foram nomeados outros servidores.

Nesse sentido:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. FISCAL DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL.

Havendo preterição de candidato em concurso público, o termo inicial do prazo prescricional recai na data em que foram nomeados outros servidores no lugar dos aprovados na disputa
, encontrando-se prescrito o direito se a ação em que se busca a nomeação no cargo é proposta mais de cinco anos após aquele marco.

Recurso desprovido

(RECURSO ESPECIAL N° 415.602 - RS (2002/0017900-0), Ministro Felix Fischer, Quinta Turma do Superior Tribunal de

Justiça, Julgado em 07/05/2002). (grifei)

No caso, a parte autora demonstrou a existência de vagas para o cargo idêntico ao que está classificada no concurso público e a Administração Pública as proveu mediante contratações temporárias/precárias, caracterizando preterição arbitrária e imotivada.

Por fim, destaca-se que o pagamento de parcelas remuneratórias deve ser a partir dos efeitos da nomeação dos reclamantes, após o cumprimento da decisão ou com trânsito em julgado do processo.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO

para
reformar a
sentença e julgar
parcialmente
procedente
a pretensão deduzida na inicial,
determinando a nomeação da reclamante ao cargo de
Técnico em desenvolvimento (Zona Urbana),
referente ao concurso de
Edital no 001/2019
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2023